Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600162-43.2020.6.16.0178
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: COLIGAÇÃO CURITIBA INTELIGENTE E VIBRANTE
Órgão julgador: RECORRENTE: COLIGAÇÃO CURITIBA INTELIGENTE E VIBRANTE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-03-22
Data de publicação: 2021-03-22

Inteiro teor:
24/03/2021
Número: 0600162-43.2020.6.16.0178

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Vitor Roberto Silva
Última distribuição : 13/11/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600162-43.2020.6.16.0178
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Internet, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Omissão de Informações Obrigatórias,
Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Redes Sociais
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600162-43.2020.6.16.0178,
que julgou improcedente a representação, por ausência de qualquer ilegalidade nas postagens,
com condenação da coligação "Curitiba Inteligente e Vibrante" ao pagamento de multa de R$
4.241,89 (quatro mil, duzentos e quarenta e um reais e oitenta e nove centavos), por litigância de
má-fé. (Representação Eleitoral, com pedido liminar, ajuizada por coligação "Curitiba Inteligente e
Vibrante" em face do órgão partidário MDB - Movimento Democrático Brasileiro de Curitiba/PR,
João José de Arruda Junior e Sheila Marize Toledo Pereira, alegando, em síntese, infração aos arts.
10 e 12, da Resolução TSE nº 23.610/2019, por terem sido realizadas 47 (quarenta e sete) postagens
de propaganda eleitoral de propostas e plataformas de campanha, no perfil do representado João
Arruda junto ao Facebook, sem indicação da legenda partidária e sem indicação do nome da
candidata a vice). RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
COLIGAÇÃO CURITIBA INTELIGENTE E VIBRANTE
(RECORRENTE)
GUILHERME HENRIQUE TITON HOTZ (ADVOGADO)
JOSE HOTZ (ADVOGADO)
ANDRE EIJI SHIROMA (ADVOGADO)
OLIVAR CONEGLIAN (ADVOGADO)
DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS (ADVOGADO)
CRISTIANO HOTZ (ADVOGADO)
RODRIGO AJUZ (ADVOGADO)
MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO ORGAO
DEFINITIVO CURITIBA - PR - MUNICIPAL (RECORRIDO)
LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO (ADVOGADO)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
JOAO JOSE DE ARRUDA JUNIOR (RECORRIDO)
MIRIAM CIPRIANI GOMES (ADVOGADO)
MARCO AURELIO PEREIRA MACHADO (ADVOGADO)
DANIEL MEDEIROS TEIXEIRA (ADVOGADO)
VALMOR ANTONIO PADILHA FILHO (ADVOGADO)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO (ADVOGADO)

SHEILA MARIZE TOLEDO PEREIRA (RECORRIDO)
MARCO AURELIO PEREIRA MACHADO (ADVOGADO)
MIRIAM CIPRIANI GOMES (ADVOGADO)
DANIEL MEDEIROS TEIXEIRA (ADVOGADO)
VALMOR ANTONIO PADILHA FILHO (ADVOGADO)
CARLA QUEIROZ (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
29328
216
24/03/2021 14:43 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 58.398

RECURSO ELEITORAL 0600162-43.2020.6.16.0178 – Curitiba – PARANÁ
VITOR ROBERTO SILVA
Relator:
RECORRENTE: COLIGAÇÃO CURITIBA INTELIGENTE E VIBRANTE
- OAB/PR0093909
ADVOGADO: GUILHERME HENRIQUE TITON HOTZ
- OAB/PR0017276
ADVOGADO: JOSE HOTZ
- OAB/PR0063833
ADVOGADO: ANDRE EIJI SHIROMA
- OAB/PR0020891
ADVOGADO: OLIVAR CONEGLIAN
- OAB/PR0057666
ADVOGADO: DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS
- OAB/PR0027197
ADVOGADO: CRISTIANO HOTZ
- OAB/PR0033259
ADVOGADO: RODRIGO AJUZ
RECORRIDO: MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO ORGAO DEFINITIVO
CURITIBA - PR - MUNICIPAL
- OAB/PR0027936
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO
- OAB/PR0035267
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE
RECORRIDO: JOAO JOSE DE ARRUDA JUNIOR
- OAB/PR0016759
ADVOGADO: MIRIAM CIPRIANI GOMES
- OAB/PR0066281
ADVOGADO: MARCO AURELIO PEREIRA MACHADO
- OAB/PR0094217
ADVOGADO: DANIEL MEDEIROS TEIXEIRA
- OAB/PR0036343
ADVOGADO: VALMOR ANTONIO PADILHA FILHO
- OAB/PR0035267
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE
- OAB/PR0027936
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO
RECORRIDO: SHEILA MARIZE TOLEDO PEREIRA
- OAB/PR0066281
ADVOGADO: MARCO AURELIO PEREIRA MACHADO
- OAB/PR0016759
ADVOGADO: MIRIAM CIPRIANI GOMES
- OAB/PR0094217
ADVOGADO: DANIEL MEDEIROS TEIXEIRA
- OAB/PR0036343
ADVOGADO: VALMOR ANTONIO PADILHA FILHO
- OAB/PR0087815
ADVOGADO: CARLA QUEIROZ
- OAB/PR0027936
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA: ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL.
REPRESENTAÇÃO.
PRELIMINAR
DE
INOVAÇÃO
RECURSAL.
REJEIÇÃO.
RECURSO
CONHECIDO.
PROPAGANDA ELEITORAL REALIZADA POR FOLDERS
POSTADOS NO
DE NOTÍCIAS DOS CANDIDATOS.
FEED
Num. 29328216 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 24/03/2021 14:43:05
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21032412261120100000028533092
Número do documento: 21032412261120100000028533092

INFORMAÇÕES OBRIGATÓRIAS DA PROPAGANDA,
RELATIVAS À LEGENDA PARTIDÁRIA E NOME DA
CANDIDATA AO CARGO DE VICE DA CHAPA PRESENTES
APENAS
NA
PRIMEIRA
FOLHA
DO
FOLDER.
REGULARIDADE DA PROPAGANDA SENTENÇA DE
.
IMPROCEDÊNCIA.
LITIGÂNCIA
DE
MÁ-FÉ.
NÃO
CARACTERIZAÇÃO.
RECURSO
CONHECIDO
E
PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não se trata de inovação recursal tese já abordada em
sede de pedido de reconsideração deduzido antes da
citação.
2. Embora as páginas de cada folder surjam de forma
individualizada na pasta “
”, a forma de
Instagram Photos
apresentação ao público – no “
” de notícias - permanece
feed
no formato carrossel, como se um livreto único fosse, o que
permitiu aos usuários da rede “folhearem” o material e
tivessem acesso às informações obrigatórias previstas na
legislação eleitoral.
3. A despeito da falha da Coligação representante, não se
vislumbra deliberada intenção da alteração da verdade dos
fatos, sobretudo em razão do endereço eletrônico
individualizado de cada página, pelo que é de se afastar a
sua condenação como litigante de má-fé.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.

DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 22/03/2021
VITOR ROBERTO SILVA
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto pela COLIGAÇÃO CURITIBA
INTELIGENTE E VIBRANTE contra a sentença proferida pelo Juízo da 178ª Zona Eleitoral de
Curitiba, em sede de representação por propaganda irregular, proposta pela ora recorrente em
face de JOÃO JOSÉ DE ARRUDA JUNIOR; SHEILA MARIZE TOLEDO PEREIRA e
MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO, pela qual foi julgado improcedente o pedido, por
Num. 29328216 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 24/03/2021 14:43:05
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21032412261120100000028533092
Número do documento: 21032412261120100000028533092

ausência de qualquer ilegalidade nas postagens, condenando a Coligação ora recorrente ao
pagamento de multa por litigância de má-fé no importe de R$ 4.241,89 (quatro mil, duzentos e
quarenta e um reais e oitenta e nove centavos).
Em suma, a sentença considerou que a Coligação representante omitiu que as 47
(quarenta e sete) URL’s citadas na exordial são partes integrantes de 8 (oito) folders
publicados entre os dias 22 e 27 de outubro na página do representado João Arruda no
Facebook,
e que em cada um dos folders consta, na
www.facebook.com/JoaoArruda15/
primeira página, a qual foi suprimida pela representante, tanto a legenda partidária, quanto o
nome da candidata a vice e representada Sheila e que, portanto, as postagens são
absolutamente regulares. Ainda, considerou que a representante alterou a verdade sobre os
fatos ao suprimir a primeira página de cada uma das postagens, caracterizado litigância de
má-fé, nos termos do artigo 80, II do CPC. (ID 17616016).
Em suas razões, a recorrente sustenta, em síntese, que:
A sentença merece reforma porque deixou de considerar que as postagens
impugnadas estão disponibilizadas no álbum de fotos do perfil do
do Candidato
Facebook
representado (mais especificamente no álbum denominado
photos”), onde
“instagram
podem ser acessadas de forma individual, sem necessidade de passar pela linha do
tempo do perfil do Candidato Recorrido, ou seja, no referido álbum são propagandas
autônomas, devendo cada uma delas atender os requisitos obrigatórios previstos em lei
para a propaganda eleitoral;
Não houve qualquer supressão intencional de fotos de qualquer “folder”,
com a devida vênia ao entendimento da D. Juíza de Primeiro Grau, pelos Recorrentes,
pois uma vez que existem centenas de fotos nos referidos álbuns, foram indicadas
aquelas em nosso entendimento deixavam de cumprir os requisitos legais (constantes,
naquele momento dos 47 links indicados) não sendo apontadas aquelas que cumpriam
os requisitos (como as indicadas r. sentença, além de diversas outras constantes dos
álbuns) bem como aquelas que não tinham qualquer conteúdo eleitoral, não se podendo,
portanto, se falar em má-fé dos recorrentes;
Os posts da linha do tempo (
) dos Recorridos não foram o objeto da
timeline
irresignação da peça inicial, mas sim as propagandas irregulares constantes no álbum
“instagram photos”, e onde foram acessadas pelos Recorrentes, assim como poderia ter
feito qualquer eleitor que acessasse o referido álbum;
Mesmo que se entenda que a tese apresentada na peça inicial não deve ser
acolhida, o que não se espera, não há que se falar em má fé ou em alteração da
realidade pelos Recorrentes no caso em análise.
Ao final, requer o provimento do recurso, para reformar a sentença a fim de
reconhecer a ilegalidade das postagens em análise, por não atenderem os requisitos
obrigatórios para propaganda eleitoral. Sucessivamente, ainda que não se entenda pela
reforma da decisão no mérito da questão, requer-se seja afastada a condenação por litigância
de má-fé (ID 19240916).
Os recorridos apresentaram contrarrazões, no ID 19241116, pugnando pela
manutenção da sentença. Preliminarmente argui a impossibilidade de conhecimento do
Num. 29328216 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 24/03/2021 14:43:05
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21032412261120100000028533092
Número do documento: 21032412261120100000028533092

recurso, diante da inovação recursal quanto a tese de que “posts da linha do tempo (t
)
imeline
dos Recorridos não foram o objeto da irresignação da peça inicia l, mas s im as propagandas
irregulares constantes no álbum “instagram photos”, e onde foram acessadas pelos
Recorrentes, assim como poderia ter feito qualquer eleitor que acessasse o referido álbum”. No
mérito, defende a regularidade da propaganda realizada.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifesta-se pelo conhecimento e
desprovimento do recurso, de modo a manter hígida a sentença de improcedência e também
cominou a sanção de multa por litigância de má-fé (ID 21239616).
É o relatório.
VOTO
Preliminarmente, os recorridos arguem a inadmissibilidade do recurso,
defendendo ter ocorrido inovação recursal quanto à tese de que “posts da linha do tempo
(timeline) dos Recorridos não foram o objeto da irresignação da peça inicia l, mas s im as
propagandas irregulares constantes no álbum “instagram photos”, e onde foram acessadas
pelos Recorrentes, assim como poderia ter feito qualquer eleitor que acessasse o referido
”.
álbum
Não obstante, conforme bem destacado pela Procuradoria Regional Eleitoral, a
alegação não prospera, na medida em que foi suscitada por ocasião do pedido de
reconsideração da decisão que indeferiu a liminar pleiteada nos autos (ID 19239816), ou seja,
antes da citação dos representados.
Desse modo, é de se rejeitar a preliminar, pelo que presentes os demais
pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido.
No mérito, contudo, não merece provimento.
Como já citado, a controvérsia reside na violação, ou não, das normas postas nos
arts. 10 e 12 da Resolução-TSE nº 23.610,
:
verbis
Art. 10. A propaganda, qualquer que seja sua forma ou modalidade, mencionará sempre
a legenda partidária e só poderá ser feita em língua nacional, não devendo empregar
meios publicitários destinados a criar, artificialmente, na opinião pública, estados
mentais, emocionais ou passionais(Código Eleitoral, art. 242, e Lei nº 10.436/2002, arts.
1º e 2º).
(...)
Art. 12. Da propaganda dos candidatos a cargo majoritário deverão constar também os
nomes dos candidatos a vice ou a suplentes de senador, de modo claro e legível, em
tamanho não inferior a 30% (trinta por cento) do nome do titular (Lei nº 9.504/1997, art.
36, § 4º).

Tais dispositivos estão em consonância com o art. 242 do Código Eleitoral e 36, §
4º da Lei nº 9.504.1997, que assim definem:
Num. 29328216 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 24/03/2021 14:43:05
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21032412261120100000028533092
Número do documento: 21032412261120100000028533092

Art. 242. A propaganda, qualquer que seja a sua forma ou modalidade, mencionará
sempre a legenda partidária e só poderá ser feita em língua nacional, não devendo
empregar meios publicitários destinados a criar, artificialmente, na opinião pública,
estados mentais, emocionais ou passionais.
Parágrafo único. Sem prejuízo do processo e das penas cominadas, a Justiça Eleitoral
adotará medidas para fazer impedir ou cessar imediatamente a propaganda realizada
com infração do disposto neste artigo.

Art. 36. A propaganda eleitoral somente é permitida após o dia 15 de agosto do ano da
eleição.
(...)
§ 4º Na propaganda dos candidatos a cargo majoritário deverão constar, também, os
nomes dos candidatos a vice ou a suplentes de senador, de modo claro e legível, em
tamanho não inferior a 30% (trinta por cento) do nome do titular.

Na petição inicial foi alegado que os representados, em sua página de campanha
da rede social
, veicularam 47 postagens sem atender os requisitos estabelecido nos
Facebook
dispositivos acima, que são obrigatórios, já que ausente indicação da legenda partidária e sem
menção ao nome do candidato a vice.
Com efeito, é incontroverso que em nenhuma das 47 imagens apontadas na
petição inicial há indicação da legenda partidária ou do nome do candidato a vice.
Ocorre que, como bem observado na sentença, as tais 47 imagens são partes
integrantes de 8 (oito) folders publicados entre os dias 22 e 27 de outubro na página do
representado João Arruda no Facebook, assim como que na primeira página de cada um dos
folders consta tanto a legenda partidária quanto o nome da candidata da vice, as quais oram
suprimidas pela ora recorrente.
Confira-se:
Num. 29328216 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 24/03/2021 14:43:05
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21032412261120100000028533092
Número do documento: 21032412261120100000028533092

Num. 29328216 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 24/03/2021 14:43:05
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21032412261120100000028533092
Número do documento: 21032412261120100000028533092

Num. 29328216 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 24/03/2021 14:43:05
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21032412261120100000028533092
Número do documento: 21032412261120100000028533092

Num. 29328216 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 24/03/2021 14:43:05
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21032412261120100000028533092
Número do documento: 21032412261120100000028533092

Num. 29328216 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 24/03/2021 14:43:05
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21032412261120100000028533092
Número do documento: 21032412261120100000028533092

Num. 29328216 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 24/03/2021 14:43:05
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21032412261120100000028533092
Número do documento: 21032412261120100000028533092

Num. 29328216 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 24/03/2021 14:43:05
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21032412261120100000028533092
Número do documento: 21032412261120100000028533092

Num. 29328216 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 24/03/2021 14:43:05
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21032412261120100000028533092
Número do documento: 21032412261120100000028533092

Ao correlacionar as 47 (quarenta e sete) imagens indicadas na petição inicial com
as os 8 (oito) folders, a sentença assim esclareceu:
Ressalte-se que os oito folders são compostos das imagens indicadas pelas URLs de número
1 a 47, as quais foram inclusive propositadamente retiradas de ordem por ocasião da
indicação na exordial.
Tem-se que as URLs, na correta ordem, compõe os seguintes folders, todos com supressão
da indicação da primeira página:
*4, 5, 6, 3, 2 e 1 (folder postado dia 27.10);
*10, 11, 7, 9, 8 (folder postado dia 26.10);
*15, 14, 13, 12, 16 (folder postado dia 24.10);
Num. 29328216 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 24/03/2021 14:43:05
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21032412261120100000028533092
Número do documento: 21032412261120100000028533092

*19, 22, 20, 18, 21 e 17 (folder postado dia 24.10);
*35, 27, 26, 23 e 24 (folder postado dia 24.10);
*28, 30, 29, 33 e 31 (folder postado dia 23.10);
*38, 41, 34, 37, 32, 36 e 35 (folder postado dia 23.10);
*44, 43, 47, 40, 45, 39, 42 e 46 (folder postado dia 22.10).
A recorrente sustenta que na sentença não foi considerado que as postagens
impugnadas estão disponibilizadas no álbum de fotos do perfil do
do candidato
Facebook
representado (mais especificamente no álbum denominado

”), no qual podem
“instagram photos
ser acessadas de forma individual, sem necessidade de passar pela linha do tempo do perfil do
Candidato Recorrido, ou seja, são propagandas autônomas, de sorte que cada uma delas deve
atender os requisitos obrigatórios previstos em lei para a propaganda eleitoral.
A tese não prospera. Isso porque o eleitor acessa o conteúdo, via de regra, não
pela pasta de fotografias, mas pela linha do tempo do
de notícias, na qual é possível
feed
visualizar a integralidade de cada folder postado, na forma de um livreto único, permitindo
pleno conhecimento ao eleitor de que se tratava de propaganda eleitoral e qual a sua origem,
bem assim da composição da chapa majoritária.
Não obstante essa falha, não se verifica intenção deliberada de alteração da
verdade dos fatos, notadamente em razão de cada página possuir dos
ter um endereço
folders
eletrônico autônomo, de sorte que a omissão, até pela presunção de boa-fé, deve ser tido
como resultado de falha – e não de dolo - na avaliação dos fatos, o que impossibilita a
caracterização de litigância de má-fé.
Desse modo, é de ser dado parcial provimento ao recurso.
DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e dar parcial provimento ao recurso,
para o fim de ser afastada a litigância de má-fé, mantendo-se, contudo, a improcedência do
pedido.

Des. VITOR ROBERTO SILVA - RELATOR

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600162-43.2020.6.16.0178 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DES.
VITOR ROBERTO SILVA - RECORRENTE: COLIGAÇÃO CURITIBA INTELIGENTE E
VIBRANTE - Advogados do(a) RECORRENTE: GUILHERME HENRIQUE TITON HOTZ -
PR0093909, JOSE HOTZ - PR0017276, ANDRE EIJI SHIROMA - PR0063833, OLIVAR
CONEGLIAN - PR0020891, DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - PR0057666, CRISTIANO
Num. 29328216 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 24/03/2021 14:43:05
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21032412261120100000028533092
Número do documento: 21032412261120100000028533092

HOTZ - PR0027197, RODRIGO AJUZ - PR0033259 - RECORRIDO: MOVIMENTO DEMOCRATICO
BRASILEIRO ORGAO DEFINITIVO CURITIBA - PR - MUNICIPAL - Advogados do(a)
RECORRIDO: LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - PR0027936, LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE -
PR0035267- RECORRIDO: JOAO JOSE DE ARRUDA JUNIOR - Advogados do(a) RECORRIDO:
MIRIAM CIPRIANI GOMES - PR0016759, MARCO AURELIO PEREIRA MACHADO - PR0066281,
DANIEL MEDEIROS TEIXEIRA - PR0094217, VALMOR ANTONIO PADILHA FILHO -
PR0036343, LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - PR0035267, LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO -
PR0027936- RECORRIDA: SHEILA MARIZE TOLEDO PEREIRA - Advogados do(a) RECORRIDO:
MARCO AURELIO PEREIRA MACHADO - PR0066281, MIRIAM CIPRIANI GOMES - PR0016759,
DANIEL MEDEIROS TEIXEIRA - PR0094217, VALMOR ANTONIO PADILHA FILHO -
PR0036343, CARLA QUEIROZ - PR0087815, LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - PR0027936
DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento, nos
termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 22.03.2021.
Num. 29328216 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 24/03/2021 14:43:05
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21032412261120100000028533092
Número do documento: 21032412261120100000028533092